Tribunal: TJMT
Processo: 1008376-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVANTE: ALFERINO SOARES CANUTO FILHO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por Alferino Soares Canuto Filho, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 5327-91.2017.811.0051 – Código 129203, proposta pelo Agravante em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, deferiu o pedido do INSS, nos seguintes termos, para:
1- Revogar a decisão a qual havia determinado a aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial, e, via de consequência, cancelou a expedição do RPV no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), expedido em 12-12-2019:
2 – Determinou que, caso já efetivado o pagamento, devolvam-se tais valores ao Executado. Revogou, a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público Federal, eis que não configurado o crime de desobediência.
3 – Determinou a intimação do Executado para que se manifeste quanto a alegação feita pelo Exequente, quanto a existência de valores remanescentes a serem recebidos, referentes ao período de junho a novembro de 2018.
[...]
Aduz, o Agravante que, a r. decisão resultou teratológica, uma vez que deferiu o pleito do Exequente, porém em seu desfavor, revogou decisão que havia determinado aplicação de multa por descumprimento e, consequentemente, cancelou a expedição de RPV no valor de R$ 15.000,00, (quinze mil reais), bem como, revogou a determinação de apuração de crime de descumprimento e, por fim, determinou a intimação do Agravado para manifestar, sobre o mesmo descumprimento noticiado.
Relata que, após não comprovação por parte do INSS, das razões que embasaram a cessação do benefício de auxílio doença, em junho de 2018, o Juízo determinou em 22-11-2018, o restabelecimento do pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, inclusive com pagamentos das parcelas atrasadas.
Assevera que, somente em 19-3-2020, o recorrido apresentou petição e planilha de pagamento, comprovando parcial cumprimento da decisão exequenda, aduzindo que, ainda que os pagamentos mensais foram retomados em 21-6-2019, está pendente de pagamento as parcelas atrasadas referentes ao período de junho a novembro de 2018, haja vista que o benefício foi cessado em junho de 2018, e não em dezembro de 2018.
Narra que, diante do descumprimento, o Juízo recorrido, aplicou a primeira multa por descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 27-2-2019, e posteriormente, em 24-4-2019, foi aplicado nova multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais, bem como, determinou a expedição de RPV da multa anteriormente arbitrada.
Aponta que, no dia 27-11-2019, foi proferido nova decisão, determinando a expedição da RPV no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), aplicando nova multa no valor de R$ 17.000,00(dezessete mil reais), no caso de descumprimento.
Sustenta que, a revogação da multa de 15.000,00 (quinze mil reais), está equivocada, uma vez que o restabelecimento do pagamento mensal, somente se deu em 21-6-2019.
Afirma que, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), já está devidamente pago pelo TRF1, e depositado em conta judicial, dependendo somente do alvará do Juízo recorrido, para que o Agravante possa dispor do dinheiro.
Por essas razões, sustentando a presença dos requisitos autorizadores, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de suspender a decisão proferida pelo Magistrado a quo, bem como, o efeito ativo, no sentido de autorizar a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados nos autos da RPV, junto ao TRF da 1a Região no 0027266-47.2020.4.01.9198.
No caso de não convencimento, requer seja autorizado a revisão da astreinte aplicada, no sentido de adequá-las a um patamar, justo e razoável.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, ressalto que, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelo artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Outrossim, para a concessão do efeito suspensivo, devem concorrer os requisitos do parágrafo único do art. 995 do novo CPC, que são o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.
Como consignado, pretende o Recorrente a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que, revogou a decisão anterior, a qual havia determinado a aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial, e, via de consequência, cancelou a expedição do RPV no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais, expedido em 12-12-2019.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado, deve ser indeferido, pois o Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
Pois bem. Verifica-se dos autos que, após cessação do benefício de auxílio-doença do Recorrente, o Juízo a quo, determinou à Autarquia Federal o restabelecimento do pagamento. Entretanto, diante do descumprimento, houve a aplicação de multa, e posteriormente, foi determinado a expedição de RPV da multa arbitrada, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Contudo, da análise dos documentos juntados por meio do Id. 39578981, verifica-se que o benefício cessado em junho de 2018, foi reativado em 21 de junho de 2019, inclusive com pagamento do retroativo referente ao período de 13 de dezembro de 2018 a 31 de maio de 2019.
Feita essas considerações, destaco que a imposição de multa diária, disposta no art. 461, §4o, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreinte possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Colenda Câmara, in verbis:
CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - APELO DO ESTADO - MULTA COMINATÓRIA - AFASTADA - RECURSO PROVIDO. Demonstrada que a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer.
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DIAGNÓSTICO DE PUBERDADE PRECOCE - ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ASTREINTES - EXTIRPADA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.[...](CF, art. 196).(Apelação / Remessa Necessária 54277/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/2/2018, Publicado no DJE 7/3/2018).
Desse modo, é certo que tal medida coercitiva não tem o escopo de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 461, §6o, CPC.
Todavia, uma vez verificado o cumprimento da obrigação fixada, como é o caso dos autos, haja vista que o benefício foi reativado em 21 de junho de 2019, inclusive com pagamento do retroativo referente ao período de 13 de dezembro de 2018 a 31 de maio de 2019, por ora, não se verifica a possibilidade de permanência da multa imposta, mormente ao se considerar que diante da reativação do benefício, como demonstra os documentos juntados, o Agravante está recebendo mensalmente o benefício, bem como, foi efetuado o pagamento de período em atraso.
Ademais, tem prevalecido neste Tribunal o entendimento de que deve ser extirpada a multa cominatória, uma vez que o § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, mais eficazes e efetivos, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação (Apelação/Remessa Necessária 17212/2016, Apelação/Remessa Necessária 56624/2013).
Nesse sentido, o STJ já decidiu que, no que se refere à decisão que fixa as astreintes:
(...) não há que se falar em coisa julgada material e, tampouco em preclusão. Isso porque, se ao magistrado é facultado impor a multa, de ofício, quer dizer, independente de manifestação das partes, não seria razoável vedar-lhe a sua suspensão. Tendo o julgador a discricionariedade em aplicar o ato intimidatório ao devedor, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para se alcançar a tutela específica, poderá, também, revogá-la quando ela for desnecessária (Resp. 1019455/MT, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15.12.2011).
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES.EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.1. A determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a.2. O STJ já decidiu que, no que se refere à decisão que fixa a astreintes, "não há que se falar em coisa julgada material e, tampouco em preclusão. Isso porque, se ao magistrado é facultado impor a multa, de ofício, quer dizer, independente de manifestação das partes, não seria razoável vedar-lhe a sua suspensão. Tendo o julgador a discricionariedade em aplicar o ato intimidatório ao devedor, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para se alcançar a tutela específica, poderá, também, revogá-la quando ela for desnecessária" (...). (REsp 1685400/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 16/10/2017). [Destaquei]
Diante de tais considerações, em sede de antecipação de tutela recursal, Indefiro o pedido de efeito suspensivo da decisão que revogou, e consequentemente cancelou a expedição do RPV.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora